Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-79.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO. AUSÊNCIA.
1. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
2. O vício do produto ou do serviço consiste na inadequação do produto ou serviço para os fins a que se destina.
3. O veículo usado não possui as mesmas condições do novo e, por isso, demanda mais atenção com revisões e reparos diversos. É impossível concluir que um carro que rodou cerca de 30.000 km em menos de dois meses desde a sua aquisição não cumpriu a finalidade para a qual foi adquirido.
4. Inviável identificar qualquer vício oculto no carro, já que os próprios apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC). Ainda que na condição de consumidores, a narrativa dissociada de outras provas é insuficiente para demonstrar o defeito, além daqueles previsíveis para carros usados.
5. Recurso conhecido e não provido.